Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CSS BACEN. INUTILIDADE. CETIP. B3. POSSIBILIDADE.
1 – Expedição de ofício. Bens passíveis de penhora. CSS BACEN. Inutilidade. Incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c" do CPC/2015). Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. O agravante não demonstrou que a realização das pesquisas no CSS BACEN, que possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, pois referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada.
2 – CETIP. B3. Possibilidade. A expedição de ofícios a entidades diversas daquelas às quais o Juízo possui fácil acesso e está habituado a diligenciar é possível apenas quando esgotados todos os meios de localização de bens e valores, observado o princípio da cooperação (art. 6o do CPC). O exequente diligenciou no sentido de tentar localizar bens para satisfação do seu crédito, contudo as pesquisas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito, levando ao processo à suspensão (art. 921, III e §1o do CPC). Os ofícios expedidos para a B3 e CENSEC podem indicar bens passíveis de penhora e movimentar o processo de execução no interesse do credor.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.